Tribunal: STF
Processo: ADI 1837
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS:
 PROMOÇÃO.
PRINCÍPIO DA ALTERNÂNCIA: ANTIGUIDADE E MERECIMENTO.
                       AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 4º
 DA LEI Nº 12.646,
DE 17.12.1996, DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACRESCENTOU PARÁGRAFO ÚNICO AO
 ART.
125 DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO (LEI Nº 12
.342,
DE 28.07.1994).
1.                    O dispositivo impugnado promove, automaticamente
, à entrância especial, os
juízes em exercício nas varas do Juizado Especial da Comarca de
 Fortaleza, sem observar o
princípio da alternância, na promoção, por antigüidade e merecimento
 (art. 93, inc. II, da C.F.).
2.                    Ação Direta julgada procedente para declaração
 de inconstitucionalidade do art.
4º da Lei nº 12.646, de 17 de dezembro de 1996, do Estado do Ceará,
 que acrescentou o parágrafo
único ao artigo 125 do Código de Divisão e Organização Judiciária do
 Estado (Lei nº 12.342, de
28.07.94).
3.                   Plenário. Decisão unânime.